Tribunal: STF
Processo: ARE 1567643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. REPASSES CONSTITUCIONAIS DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ESTADOS PARA MUNICÍPIOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.